Tribunal: TJDFT
Processo: 0001108-42.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0001108-42.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CRISTIANE REGINA DE PAULA ANTUNES, HUMBERTO RAMOS ANTUNES APELADO: CELIO PIMENTA NEVES, THIAGO AUGUSTO QUEIROZ AZEVEDO APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face da petição de ID 59092521, que informa a renúncia da advogada Larissa Lopes Bezerra OAD/DF 44.550 ao mandato que lhe foi outorgado pelos réus HUMBERTO RAMOS ANTUNES e CRISTIANE REGINA DE PAULA ANTUNES, intime-se o causídico para, nos termos do artigo 112, do Código de Processo Civil, provar, no prazo de 10 (dez) dias, que comunicou a renúncia aos mandantes, a fim de que estes nomeiem sucessor, sob pena de configurar abandono da causa. Comprovada a renúncia ao mandato, intime-se os réus para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizarem a representação processual. Transcorrido in albis o prazo concedido aos réus, remetam-se os autos para a Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 261, do Código de Processo Penal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2024 17:23:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator